Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735255-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA DE SOUSA AGRAVADO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por MARCIA DE SOUSA em face de acórdão de ID 46100156, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 2.1. Hipótese em que a agravante aufere renda mensal bruta superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. “2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.” (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. O recolhimento de preparo recursal pela recorrente constitui conduta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” POWER ENGENHARIA LTDA – ME apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID 47203457). No ID 48051808, as partes apresentaram termo de acordo. Intimada a se manifestar acerca da desistência dos embargos de declaração (ID 48134093), a embargante requereu a desistência do recurso e o arquivamento do feito (ID 48539070). Pela decisão de ID 48525203, homologado o pedido de desistência do recurso. A embargante interpôs pedido de devolução do valor pago na guia (ID 48542505). Este o conteúdo do artigo 10 da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal: “Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – pagamento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa.” [grifei] De igual modo, o art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios enumera as hipóteses em que será cabível a devolução das custas: “Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa.” Na hipótese do inciso I, cabe a devolução apenas em caso de processo não distribuído e de recurso não interposto[1]. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE GUIA DE CUSTAS INICIAIS. EXECUÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA DO CREDOR. CUSTAS DEVIDAS PELO DESISTENTE (ART. 90, CAPUT, DO CPC). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A restituição do valor das custas pagas indevidamente está regulamentada pela Portaria Conjunta no 50/2013 que dispõe a possibilidade nos casos de desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; pagamento em duplicidade; concessão de gratuidade de justiça; determinação judicial ou administrativa. 2. O exequente que, depois de ajuizada a execução, requer a desistência não faz jus à restituição das custas iniciais, porquanto há expressa disposição legal que estabelece que o autor desistente deve suportar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais (art. 90, caput, do CPC). A restituição prevista no inciso I do art. 10 da referida Portaria Conjunta 50/2013 é para o caso de desistência ocorrida após o recolhimento das custas e antes de distribuída a ação. 3. A exclusão da guia dos autos eletrônicos corresponde à devolução da guia original no processo físico, situação indicativa de que a ação não tramitou e que, portanto, é passível de restituição, hipótese diferente do caso em apreço, onde os autos tramitaram regularmente antes do pedido de desistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1281881, 07093856120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) Em relação ao pedido de restituição da taxa judiciária, cumpre salientar que, de acordo com o artigo 195 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a devolução das custas processuais somente seria possível antes da distribuição do processo/recurso, confira-se: Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I ? desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II ? recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III ? recolhimento em duplicidade; IV ? concessão de gratuidade de justiça; V ? determinação judicial ou administrativa. (Grifo nosso) Importa observar também que o artigo 14, § 1o, da Lei n. 9.289/1996, aplicável no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto tratar-se de órgão integrante do Poder Judiciário da União, prevê que [O] abandono ou desistência de feito, ou a existência de transação que lhe ponha termo, em qualquer fase do processo, não dispensa o pagamento das custas e contribuições já exigíveis, nem dá direito a restituição. Destaque-se, ademais, que, nos termos da r. sentença recorrida [A]s partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, consoante o disposto no art. 90, §3o, do CPC. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS e, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.” (07209486020228070007, Data: 05/07/2023, 8a Turma Cível, Desembargadora CARMEN BITTENCOURT). “( ) O requerente fundamenta seu pedido no inciso I, qual seja, desistência da interposição do recurso, contudo a hipótese se refere àqueles casos em que as custas foram pagas e o recurso não foi interposto, o que não se verifica na situação ora em exame. Cuida-se de taxa cujo fato gerador é a mera interposição do recurso. Além disso, eventual desistência do recorrente não implica em ausência de atividade jurisdicional, pois é necessário o controle judicial do ato, para que produza a totalidade de seus efeitos. Assim, a mera interposição do recurso gera a movimentação da máquina judiciária, o que justifica o pagamento das custas. Ademais, o art. 26 do CPC consigna a necessidade de pagamento das despesas processuais, mesmo que o processo seja extinto em razão da desistência. A propósito destaco precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O preparo para a interposição de recurso inclui-se no conceito de custas judiciais que se revestem da natureza de taxa. Precedentes do STJ e do STF. 2. Consoante dispõe o art. 511 do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", levando à conclusão de que a hipótese de incidência dessa taxa é a protocolização do recurso . 3. Portanto, não é a manifestação do juízo a quo quanto aos efeitos em que recebe a insurgência, tampouco o deslocamento dos autos ao Tribunal de Justiça ou o julgamento do recurso que torna exigível o recolhimento do preparo, mas, antes de tudo, a sua interposição que materializa a hipótese de incidência dessa taxa. 4. Saliente-se, outrossim, que a desistência do recurso não implica reconhecer a ausência de atividade jurisdicional. Isso porque, embora seja um ato que independe da concordância da parte contrária, está submetido ao controle pelo Judiciário, sendo necessária sua homologação para que produza a totalidade de seus efeitos. Nesse contexto, o art. 26, do CPC expressamente consigna a necessidade de pagamento das despesas processuais, mesmo que o processo seja extinto em razão da desistência. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1216685/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011) Diante do exposto, indefiro o pedido.” (00025914420168070020, Data: 23/07/2020, 6a Turma Cível, Desembargador JOSÉ DIVINO). Como se viu, não satisfeitos os permissivos legais para devolução de custas, indefiro o pedido de devolução das custas. Publique-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/desistencia-do-ajuizamento-da-acao-ou-da-interposicao-do-recurso Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora